Tribunal: TJDFT
Processo: 0752150-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752150-42.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: APEX INCORPORADORA 03 LTDA AGRAVADO: EDSON ALEXANDRE DE SOUZA SILVA, DENISE CRISTINA CARVALHO SILVA SERRA SOUZA DESPACHO Ausente pedido liminar, aos agravados para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 14/12/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator